Tribunal: TJBA
Processo: 0002078-93.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002078-93.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: José Edson de Souza Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MEG LIMA DA CUNHA IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial (CPC, art. 1.022), não sendo cabíveis como via recursal para rediscutir matéria já decidida. 2. A decisão embargada apreciou, de forma fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de auxílio-transporte, com base em previsão legal específica. 3. A ausência de regulamentação infralegal, por prazo irrazoável, não pode inviabilizar a fruição de direito previsto em lei, não havendo afronta à Súmula Vinculante n.º 37 do STF quando a decisão judicial apenas assegura a eficácia da norma legal vigente. 4. O acórdão embargado examinou expressamente todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à alegação de cessão de crédito, afastando a suposta ausência de fundamentação. 5. A reiteração infundada de embargos, com a tentativa de rediscussão da matéria já decidida e sem qualquer inovação ou demonstração de vício decisório, evidencia o caráter protelatório do recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0002078-93.2016.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JOSÉ EDSON DE SOUZA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11